Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO EM FACE DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Embora o agravo de instrumento não tenha sido conhecido, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 11, do CPC, haja vista que o ato judicial que ensejou sua interposição não dispôs sobre verba honorária. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos de declaração rejeitados.